Tribunal: TJDFT
Processo: 0726424-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Leandro Faria Freitas –, deferira a tutela de urgência por ele postulada, cominando ao agravante a necessidade de ser aceita a “declaração de provável formando” como documentação suficiente para permanência do candidato no certame, especialmente na avaliação oral marcada para o dia 09 de junho de 2024, na condição sub judice. Segundo o provimento guerreado, a comprovação da graduação, consoante enunciado sumular no 266 do Superior Tribunal de Justiça, seria exigível somente no momento da posse, e, tendo em mente que a declaração colacionada pelo agravado, indicando que a data de conclusão do curso no qual está matriculado possui previsão para se findar em agosto de 2024, ou seja, em data anterior a posse no cargo pretendido, faz-se presente a plausibilidade do direito do candidato em prosseguir no certame. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, a reforma da decisão desafiada, a fim de ver revogada a tutela provisória concedida e, ao final, após o regular processamento, a confirmação da medida com a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que o agravado inscrevera-se no processo seletivo público destinado a recrutar e a selecionar profissionais para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva relativos ao cargo de Analista I.1, por prazo indeterminado, consoante os parâmetros estabelecidos pelo Edital no 1/2024 – PSP 1/2024 – ANALISTA I.1, de 15 de janeiro de 2024. Informara que o candidato almeja, em suma, a convocação para a segunda etapa do certame, conquanto não tenha comprovado o preenchimento dos requisitos para o cargo, de conformidade com as disposições editalícias. Apontara que o agravado disputa a seleção atinente ao cargo “Perfil 6: Processos Contábeis” e obtivera 38 (trinta e oito) pontos nas provas objetiva e discursiva, classificando-se na 13a posição na ampla concorrência e na 4a posição em relação às cotas raciais. Explicitara que o certame em comento abrange as seguintes fases: i) primeira etapa, englobando i.a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; i.b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; i.c) comprovação de requisitos, de caráter eliminatório, e avaliação de títulos e de experiência profissional, de caráter classificatório; ii) segunda etapa, consistente em avaliação oral por competências, de caráter eliminatório e classificatório. Frisara que, nada obstante a convocação do agravado para a comprovação de requisitos e avaliação títulos e experiência profissional, abstivera-se ele de proceder ao envio da documentação, na forma do exigida pelo edital de abertura, o que redundara em sua eliminação do certame, nos termos do subitem 10.11.2[2] do instrumento convocatório. Defendera que não praticara nenhum ato eivado de ilegalidade passível de interseção judicial, porquanto o próprio agravado dera azo à própria eliminação, realçando o fato de que, no momento em que se inscrevera no certame, tomara ciência de todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo. Verberara, nessa toada, que já era de sabença do agravado que, acaso aprovado, haveria de comprovar o atendimento de todos os requisitos necessários à admissão no cargo almejado, conforme subitem 6.4.1 do edital. Trouxera a lume que o subitem 14.3 é hialino ao dispor que a admissão somente afigura-se possível mediante o preenchimento de todos os requisitos exigidos e que, de sua vez, o subitem 14.4 complementa-o dispondo acerca da eliminação do candidato que não apresentar a documentação listada no instrumento editalício. Pontificara que qualquer discordância em relação aos dispositivos editalícios, inclusive dos critérios de avaliação e seleção estabelecidos, deveria ter sido objeto de impugnação do edital em momento oportuno, de sorte que, em não o fazendo, o agravado aquiescera com as regras que estabelecem os critérios nele apostos, de forma que a intervenção judicial representaria vilipêndio ao princípio da vinculação ao edital. Assinalara que, ao ser reprovado na fase comprobatória dos requisitos exigidos ao cargo, o agravado interpusera recurso em face do decidido, sendo ele indeferido sob o fundamento de que não houvera o envio do diploma de conclusão de graduação fornecido por instituição de ensino superior. Ventilara que, aliás, o subitem 5.4.1 do Edital de Abertura preconiza que “[a]ntes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a ênfase qual deseja concorrer”, e, agindo a Administração Pública dentro do estabelecido no edital de regência e da legislação aplicável, não há que se falar em ilegalidade a enodoar a eliminação do candidato. Destacara que a intervenção do Poder Judiciário no havido ofenderia o princípio da violação ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2o), porquanto estar-se-ia adentrando no mérito do ato, mediante interferência nos critérios adotados pela Administração Pública e pela banca responsável pela condução do certame. Acrescentara que, em se tratando de concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal fixara a tese, no bojo do Tema no 485 de Repercussão Geral, que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. Discorrera que as únicas exceções ao aduzido consistiriam na hipótese de flagrante erro em questão de prova, de questão que desborde dos objetos de avaliação estabelecidos em edital e de ausência de inobservância dos critérios de avaliação e seleção previstos no edital, do que, em nenhuma das hipóteses, se cogita. Acentuara que a determinação de retorno do agravado ao certame, mediante substituição da conclusão da banca condutora do processo seletivo, representa invasão do mérito administrativo e desconsidera o precedente qualificado da Corte Suprema, redundando em desrespeito ao caput do art. 926 e ao inciso III do art. 927 do estatuto processual. Deduzira que a manutenção da decisão agravada implicará em tratamento diferenciado ao agravado, violando o art. 5o, I, da Carta Magna, que assegura a isonomia. Arrematara que, na espécie, deve incidir a primazia do interesse público sobre o privado, não podendo o desiderato manifestado pelo particular suplantar o interesse da coletividade e da Administração Pública. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE em face da decisão[3] que, nos autos da ação de conhecimento que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Leandro Faria Freitas –, deferira a tutela de urgência por ele postulada, cominando ao agravante a necessidade de ser aceita a “declaração de provável formando” como documentação suficiente para permanência do candidato no certame, especialmente na avaliação oral marcada para o dia 09 de junho de 2024, na condição sub judice. Segundo o provimento guerreado, a comprovação da graduação, consoante enunciado sumular no 266 do Superior Tribunal de Justiça, seria exigível somente no momento da posse, e, tendo em mente que a declaração colacionada pelo agravado, indicando que a data de conclusão do curso no qual está matriculado possui previsão para se findar em agosto de 2024, ou seja, em data anterior a posse no cargo pretendido, faz-se presente a plausibilidade do direito do candidato em prosseguir no certame. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, a reforma da decisão desafiada, a fim de ver revogada a tutela provisória concedida e, ao final, após o regular processamento, a confirmação da medida com a definitiva desconstituição do decisório arrostado. De acordo com o aduzido, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da incidência do regrado no enunciado sumular no 266 do Superior Tribunal de Justiça na ultimação do certame cuja execução fora confiada ao agravante, no qual se inscrevera o agravado, perquirindo-se, ademais, se a exibição de declaração indicativa da provável data de término do curso, emitida pela instituição de ensino com a qual o candidato mantém vínculo, teria o condão de suprir a exigência de exibição do diploma obtido somente após a conclusão do curso, pressuposto para a contratação. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Como é cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, prestação volvida a preservar a incolumidade do direito demandado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[4] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela, a tutela demandada pelo agravado, e deferida via da decisão sob reexame, tem a natureza de tutela provisória de urgência de caráter cautelar, pois visa à obtenção de prestação volvida a preservar a utilidade do processo, assegurando-lhe prosseguir no certame do qual fora excluído na fase pertinente à comprovação de requisitos, de caráter eliminatório, preservando o resultado útil do processo. Firmada essa premissa instrumental, de início, deve ser salientado que, em regra, as instituições qualificadas como “Serviço Social Autônomo”, tratando-se de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, não integram a Administração Pública Direta ou Indireta, motivo pelo qual não se encontram vinculadas à regulação normativa prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, que impõe obrigatoriedade de prévia realização de Concurso Público para o ingresso no quadro de pessoal. Dessa forma, indene de dúvidas que, à guisa da autonomia administrativa das instituições de direito privado referenciadas, a eleição dos critérios afetos ao processo seletivo dos candidatos que pretendem ingressar nos seus quadros é de livre adoção por parte da entidade, estando o processo seletivo, contudo, vinculado às normas pré-estabelecidas no ato convocatório, mormente em se considerando que se trata, em verdade, de atividade privada de interesse público. Impende realçar, aliás, que essa apreensão restara placitada em precedente vinculante, registrado no Tema no 569 de Repercussão Geral da Corte Suprema, cuja tese veiculada é a seguinte: Tema no 569 de Repercussão Geral: “Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema "S" não estão submetidos à exigência de concurso público para contratação de pessoal, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal.” Ressalve-se, todavia, que as entidades a que alude o precedente qualificado referem-se, consoante emerge da literalidade da tese que o estampa, exclusivamente ao cognominado “Sistema ‘S”, ao qual abalizada doutrina reporta-se como “modelo clássico” de serviços sociais autônomos. Com efeito, José dos Santos Carvalho Filho[5], ao abordar a natureza jurídica de entidades assemelhadas à que promove o certame em comento, tece o escólio de que “acabou surgindo um regime híbrido: são típicas pessoas administrativas, embora excluídas formalmente da Administração Indireta. Esse ponto é relevante porque, se há algo indiscutível, esse é o de que os serviços sociais autônomos tradicionais não integram a Administração Pública”. Outrossim, no mesmo sentido trafega a doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro[6], consoante lição catedrática adiante transliterada, verbis: “Tais entidades, embora criadas com a denominação de serviço social autônomo, fogem inteiramente às características dos modelos anteriores. É como se a simples denominação fosse suficiente para definir a natureza da pessoa jurídica. O real objetivo foi o de fugir ao regime jurídico próprio das entidades da Administração Pública Indireta”. Ou seja, as entidades compreendidas como serviços sociais autônomos podem encerrar duas espécies: as primeiras vistas sob a ótica tradicional, integrantes do “Sistema ‘S”, as segundas analisadas sob formatação mais complexa, que, conquanto não integrantes da Administração Pública indireta, guardam, em relação a ela, estrita aproximação. Por ocasião do julgamento do Tema no 569 de Repercussão Geral, inclusive, fora ressaltado, no voto condutor do caso paradigma (RE 789874/DF), de relatoria do eminente Min. Teori Zavascki, o seguinte, litteris: “(...) É importante não confundir essas entidades, nem equipará-las com outras criadas após a Constituição de 1988, cuja configuração jurídica tem peculiaridades próprias. É o caso, por exemplo, da Associação das Pioneiras Sociais - APS (serviço social responsável pela manutenção da Rede SARAH, criada pela Lei 8.246/91), da Agência de Promoção de Exportações do Brasil – APEX (criada pela Lei 10.668/03) e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI (criada pela Lei 11.080/04). Diferentemente do que ocorre com os serviços autônomos do Sistema “S”, essas novas entidades (a) tiveram sua criação autorizada por lei e implementada pelo Poder Executivo, não por entidades sindicais; (b) não se destinam a prover prestações sociais ou de formação profissional a determinadas categorias de trabalhadores, mas a atuar na prestação de assistência médica qualificada e na promoção de políticas públicas de desenvolvimento setoriais; (c) são financiadas, majoritariamente, por dotações orçamentárias consignadas no orçamento da própria União (art. 2o, § 3o, da Lei 8.246/91, art. 13 da Lei 10.668/03 e art. 17, I, da Lei 11.080/04); (d) estão obrigadas a gerir seus recursos de acordo com os critérios, metas e objetivos estabelecidos em contrato de gestão cujos termos são definidos pelo próprio Poder Executivo; e (e) submetem-se à supervisão do Poder Executivo, quanto à gestão de seus recursos. (...) Bem se vê, portanto, que ao contrário dos serviços autônomos do primeiro grupo, vinculados às entidades sindicais (SENAC, SENAI, SEST, SENAT e SENAR), os do segundo grupo (APS, APEX e ABDI) não são propriamente autônomos, pois sua gestão está sujeita a consideráveis restrições impostas pelo poder público, restrições que se justificam, sobretudo, porque são financiadas por recursos do próprio orçamento federal. Essas limitações atingem, inclusive, a política de contratação de pessoal dessas entidades. Tanto a lei que autorizou a criação da APS, quanto aquelas que implementaram a APEX e a ABDI têm normas específicas a respeito dos parâmetros a serem observados por essas entidades nos seus processos seletivos e nos planos de cargos e salários de seus funcionários (ex: art. 3o, VIII e IX, da Lei 8.246/91, art. 9o, V e VI da Lei 10.668/03 e art. 11, §§ 2o e 3o da Lei 11.080/04). (...)” – grifos nossos. Traçadas tais premissas, faz-se mister trazer à colação, ademais, os ditames da lei que autorizara a instituição da Agência de Promoção de Exportações do Brasil - Apex-Brasil, que, a par de qualificá-la como associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, sendo um serviço social autônomo, previra que “o processo de seleção para admissão de pessoal efetivo da Apex-Brasil deverá ser precedido de edital publicado no Diário Oficial da União, e observará os princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade” (Lei no 10.668/2003, art. 9o, V) – grifo nosso. Nesse diapasão, portanto, ressai impávida a constatação de que, nada obstante o fato de a entidade promotora do certame no qual se inscrevera o agravado não integre a administração pública indireta, a própria lei autorizadora da instituição da Apex-Brasil resvala na sujeição de aludida associação aos princípios ínsitos à administração pública, não havendo como subtrair o concurso que promove da incidência do disposto no enunciado da Súmula no 266 do Superior Tribunal de Justiça. Sob essa apreensão, em interpretação coadunada com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e da eficiência administrativa, a jurisprudência há muito se firmara no sentido de que a comprovação da escolaridade exigida para investidura no cargo público somente é legítima no momento da posse, e não como pressuposto para matrícula ou participação no concurso. Esse é o entendimento que restara estratificado no enunciado constante da súmula 266 do Colendo STJ, cujo conteúdo é o seguinte, verbis: Súmula 266 do STJ: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.” Esta egrégia Casa de Justiça perfilha do mesmo entendimento, tendo estratificado seu posicionamento em enunciado sumulado, conforme se afere do verbete adiante reproduzido: Súmula 3 do TJDFT: “A apresentação de diploma, quando exigido para o ingresso em carreira do serviço público é obrigatória, apenas, na data da posse.” Ante o aludido entendimento e diante da inferência de que, conquanto não seja portador, no momento, de documento reputado indispensável, como pressuposto para sua definitiva aprovação no certame regulado pelo Edital no 1/2024 – PSP 1/2024 – ANALISTA I.1, de 15 de janeiro de 2024, a asseguração de seu prosseguimento para a segunda etapa, consistente em avaliação oral por competências, de caráter eliminatório e classificatório, não encerrando a definitiva investidura do candidato no cargo almejado, afigura-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É que, em não encerrando sua participação inserção nos quadros da Apex-Brasil, o pressuposto exigido pode ser suprido por ocasião da conclusão do certame que promove e como pressuposto para a contratação. Ou seja, a comprovação da formação escolar exigida pode ser relegada para o momento da contratação, não se afigura viável que o concorrente seja privado de participar de todas as fases do certame, desde que aprovado. Essas assertivas, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL/SECRETÁRIO ESCOLAR. SEE/DF. PREVISÃO EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. PENDÊNCIA DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO POR MEIO DE CERTIFICADO E DE HISTÓRICO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 2. A Súmula no 266/STJ fixa o entendimento de que o diploma (que serve à comprovação da capacidade intelectual do indivíduo) ou a habilitação legal (consubstanciada na autorização legal ou no registro profissional no órgão competente fiscalizatório) para o exercício do cargo somente poderá ser exigido quando da posse do candidato, e não da inscrição para o concurso público. 2.1. Considerando que a concepção teleológica da norma editalícia que exige a apresentação do diploma para a posse em cargo público é a comprovação de que o candidato possui o nível de escolaridade necessário ao seu exercício, estando ele tecnicamente hábil ao mister, a jurisprudência pátria tem se alinhado no sentido de relativizar a necessidade de sua apresentação no ato da posse, pois a finalidade pode ser atingida por meio da apresentação de outros documentos que a demonstrem, como por exemplo o certificado ou a declaração de conclusão de curso. 3. Comprovado que, no ato da posse, a impetrante possuía a qualificação técnico-intelectual necessária ao cargo para o qual aprovada no concurso público, haveria violação ao princípio da razoabilidade se referido ato fosse impedido pelo simples fato de ainda não ter sido expedido o respectivo diploma, sobre o qual a recorrida não detém qualquer ingerência. 4. Apelação desprovida.” (Acórdão 1429147, 07093718620218070018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO - HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA. GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA INCOMPLETA NO MOMENTO DA POSSE. ENUNCIADO DA SÚMULA No 266 DO STJ. TESE REJEITADA. EDITAL. EXIGÊNCIA DE CURSO TÉCNICO EM LABORATÓRIO EM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA OU EQUIVALENTE. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS OBJETIVOS. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Conforme inteligência da súmula no 266 do STJ, a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigida no momento da posse. 2. Se no momento da posse pendia de conclusão o curso de graduação do candidato a cargo público, não há como ser considerado para fins de atendimento à exigência constante em edital normativo do certame. 3. As condições e disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem lei entre as partes, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da administração pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 4. Com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é medida de rigor a concessão da segurança pleiteada, se o impetrante comprova a qualificação técnica exigida para o cargo. 5. Apelação conhecida. Segurança concedida.” (Acórdão 1272384, 07112137220198070018, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. “CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS. PROVA PRÁTICA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CNH. CATEGORIA D. EXIGÊNCIA. POSSE. SÚMULA No 266/STJ. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. A comprovação da exigência de habilitação para o cargo deve ser feita no momento da posse. Inteligência da súmula no 266/STJ. 2. Revela-se proporcional e razoável postergar a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria "D", para o momento da investidura definitiva no cargo, quando os requisitos para o seu exercício são indispensáveis. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1068155, 07067210820178070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2017, publicado no PJe: 20/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Sob essas premissas afere-se que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de conferir verossimilhança ao que deduzira, deixando carente de certeza o direito que invocara e obstando sua agraciação com o efeito suspensivo que reclamara. No caso, sobeja patente a presença dos pressupostos aptos a legitimarem a concessão da tutela de urgência demandada pelo agravado, que, no caso, tem natureza cautelar, conforme já assinalado. A plausibilidade do direito invocado pelo agravado ressoa latente e o prejuízo ao resultado útil do processo ressai evidente em decorrência de sua eliminação do certame. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 199126573, fls. 104/105, dos autos originários. [2] “10.11.2 Durante a fase da comprovação de requisitos, o candidato que não comprovar os requisitos exigidos para o perfil a que concorre (formação acadêmica, registro ativo junto ao Conselho de Classe e tempo de experiência profissional, se for o caso), nos termos do item 2 deste edital, será eliminado.” [3] Decisão de ID 199126573, fls. 104/105, dos autos originários. [4] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [5] FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de direito administrativo. 33. ed. – São Paulo: Atlas, 2019. Livro eletrônico, p. 783 [6] PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 32. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. Livro eletrônico, p. 1134.